Tribunal: TJMT
Processo: 1034825-96.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034825-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), REINALICE MATIAS DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 255.315.651-00 (AGRAVANTE), NEUCIMAR NUNES FEITOSA - CPF: 722.435.541-00 (AGRAVADO), POLYANA SERQUEIRA DE LYRA - CPF: 066.470.316-00 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. CONSULTA ODONTOLÓGICA AGENDADA. INJUSTIFICATIVA TARDIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. BEM IMÓVEL RURAL DE EXPRESSIVO VALOR ECONÔMICO. FIXAÇÃO CONFORME O CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por beneficiária da justiça gratuita contra decisão que indeferiu a justificativa de ausência em audiência de justificação prévia em ação de reintegração de posse, e majorou de ofício o valor da causa de R$ 1.000,00 para R$ 483.376,00, com fundamento no valor patrimonial da área rural objeto do litígio.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a justificativa apresentada após a audiência, consubstanciada em atestado de consulta odontológica agendada para o mesmo dia e horário do ato processual; (ii) saber se a majoração do valor da causa nas ações possessórias deve observar o valor patrimonial da área cuja posse se busca proteger, ou se admite fixação simbólica em razão de eventual hipossuficiência da parte autora.

III. Razões de decidir

3. A ausência da autora à audiência de justificação não foi comunicada previamente, embora decorrente de consulta previamente agendada. O comparecimento a atos processuais é dever fundamental da parte, e a justificativa extemporânea, sem comprovação de urgência, não elide os efeitos da ausência.

4. A majoração do valor da causa está em conformidade com o art. 292, II e § 3º, do CPC, devendo refletir o valor do bem objeto da proteção possessória. A gratuidade judiciária não dispensa a observância dos critérios legais de fixação do valor da causa.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, sendo inadmissível valor meramente simbólico em demandas que envolvam imóvel rural de elevado valor econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A justificativa de ausência em audiência de justificação prévia, quando apresentada apenas após o ato processual e baseada em consulta agendada previamente, não é suficiente para afastar os efeitos do não comparecimento, por ausência de comunicação tempestiva ao juízo. 2. Nas ações possessórias, o valor da causa deve refletir o valor patrimonial do bem objeto da proteção jurisdicional, independentemente da concessão de gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, II e § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.772.169/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.10.2020; TJMT, AI 1006686-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REINALICE MATIAS DE ALMEIDA SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar n. 1000892-70.2024.8.11.0032, movida em desfavor de
NEUCIMAR NUNES FEITOSA
e
POLYANA SERQUEIRA DE LYRA,
que indeferiu a justificativa para ausência da autora em audiência de justificação e, de ofício, majorou o valor da causa de R$ 1.000,00 para R$ 483.376,00, sob o fundamento de que o valor deveria refletir o bem objeto da proteção possessória (Id. 209034305 – Ação de Origem).

Alega a agravante que mantém posse mansa e pacífica de 180 hectares no PA Coqueiral/Quebó, lote nº 328, Município de Nobres, há mais de 34 anos, sendo assentada da reforma agrária desde 1990. A invasão por parte dos agravados teria ocorrido em
setembro de 2023
, afetando cerca de 50 hectares da área.

Afirma que o Juízo “
a quo
” indeferiu a justificativa médica apresentada por ausência à audiência de justificação, a despeito de a agravante haver juntado atestado de consulta odontológica realizada na data da audiência. Argumenta que essa justificativa deveria ter sido aceita, pois a ausência não foi dolosa, mas amparada por motivo de saúde.

Além disso, contesta a majoração do valor da causa, sustentando que nas ações possessórias é possível a fixação de valor inestimável ou valor mínimo, dado que o objetivo da demanda não visa à obtenção de proveito econômico direto, mas à proteção da posse.

A agravante destaca ainda que foi beneficiária da justiça gratuita, não sendo razoável exigir valor de preparo calculado sobre valor de causa incompatível com sua realidade econômica.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, o provimento do recurso para reconhecer como válida a justificativa de ausência da audiência de justificação e a manutenção do valor da causa originário (R$ 1.000,00), sob o fundamento de ausência de proveito econômico direto e da situação de vulnerabilidade da autora (Id. 320026368).

O recurso foi recebido em 07 de outubro de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 320100390).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso agravo de instrumento (Id. 320666362).

A parte agravante opôs embargos de declaração, atacando a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento (Id. 322825367), todavia, o mesmo foi rejeitado (Id. 326606369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
REINALICE MATIAS DE ALMEIDA SANTOS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar n. 1000892-70.2024.8.11.0032, movida em desfavor de
NEUCIMAR NUNES FEITOSA
e
POLYANA SERQUEIRA DE LYRA,
que indeferiu a justificativa para ausência da autora em audiência de justificação e, de ofício, majorou o valor da causa de R$ 1.000,00 para R$ 483.376,00, sob o fundamento de que o valor deveria refletir o bem objeto da proteção possessória (Id. 209034305 – Ação de Origem).

Debruço-me sobre a controvérsia estabelecida nestes autos com a atenção e o cuidado que a matéria reclama, ponderando as razões invocadas pela agravante em cotejo com os fundamentos da decisão recorrida e os princípios que regem o sistema processual civil brasileiro, à luz da doutrina e da jurisprudência que se consolidaram ao longo dos anos sobre os temas em debate.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão atacada incorreu em equívoco ao não acolher a justificativa médica por ela apresentada para fundamentar sua ausência na audiência de justificação prévia, argumentando que trouxe aos autos documento idôneo comprobatório de consulta
odontológica
realizada exatamente na data e horário em que estava designada a solenidade processual. Aduz que sua ausência não decorreu de desídia ou desinteresse pelo andamento do feito, mas sim de necessidade inadiável relacionada à sua saúde bucal, circunstância que, segundo afirma, deveria ter sido considerada pelo juízo como causa justificadora plenamente aceitável.

Além disso, insurge-se veementemente contra a majoração do valor da causa promovida de ofício pelo Juízo de Origem, sustentando que nas ações possessórias não se cogita de proveito econômico imediato, razão pela qual seria admissível a atribuição de valor inestimável ou, quando muito, de valor meramente simbólico à causa. Argumenta que a fixação do valor em patamar superior a quatrocentos e oitenta mil reais mostra-se desproporcional e incompatível com sua condição de beneficiária da justiça gratuita, lavradora e assentada da reforma agrária, além de criar obstáculos intransponíveis ao exercício do seu direito fundamental de acesso à justiça.

Pois bem.

Analisadas detidamente as razões recursais e os documentos que instruem tanto o presente agravo quanto os autos de origem, tenho que não merece reforma a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme passo a demonstrar de forma pormenorizada.

Inicio a análise pela questão atinente ao indeferimento da justificativa de ausência na audiência de justificação prévia. A disciplina processual civil, como sabido, orienta-se pelo princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, estabelecendo deveres recíprocos de conduta processual proba, leal e diligente. O comparecimento aos atos processuais para os quais a parte é regularmente intimada constitui dever processual elementar, cuja inobservância pode acarretar consequências jurídicas desfavoráveis, precisamente porque o não comparecimento injustificado representa desrespeito à atividade jurisdicional e aos demais sujeitos processuais, além de ensejar o desperdício de recursos públicos com a realização de atos processuais frustrados.

No caso concreto, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos de origem, a agravante foi devidamente intimada para comparecer à audiência de justificação prévia designada para o dia 29 de janeiro de 2025. Trata-se de ato processual de extrema relevância no contexto das ações possessórias, porquanto destinado justamente a proporcionar ao magistrado, mediante o contato direto com a parte autora e a colheita de seu depoimento pessoal, a formação de um juízo preliminar acerca da verossimilhança das alegações autorais, elemento indispensável para o eventual deferimento da tutela de urgência pleiteada liminarmente.

A ausência da requerente a esse ato processual fundamental, portanto, não pode ser considerada questão de somenos importância. O Juízo “
a quo
”, ao analisar a justificativa apresentada, consignou expressamente que o documento trazido aos autos pela agravante ostenta data coincidente com a da audiência designada, tratando-se de consulta odontológica que poderia ter sido comunicada PREVIAMENTE ao juízo, possibilitando sua justificação em tempo hábil e, por conseguinte, a redesignação do ato processual para data posterior.

A fundamentação expendida pelo Juízo de Origem revela-se irrepreensível sob todos os ângulos de análise. Com efeito, o atestado odontológico apresentado pela agravante refere-se a consulta agendada, não se tratando de situação emergencial que teria impossibilitado qualquer aviso prévio. As consultas odontológicas, salvo nos casos de urgência manifesta decorrente de quadros agudos de dor ou infecção, são normalmente agendadas com antecedência, o que permite ao paciente organizar sua agenda e comunicar eventuais compromissos previamente assumidos.

No presente caso, a agravante tinha pleno conhecimento da data da audiência de justificação, porquanto regularmente intimada com a necessária antecedência. Tendo agendado consulta odontológica para o mesmo dia e horário da solenidade judicial, incumbia-lhe o dever processual de comunicar o fato ao juízo com a devida antecedência, solicitando a redesignação do ato. A comunicação prévia, além de atender ao princípio da cooperação processual, evitaria o deslocamento inútil de serventuários da justiça, eventuais testemunhas e da própria parte adversa, além de permitir o melhor aproveitamento da pauta de audiências do juízo.

A apresentação do atestado apenas posteriormente à data da audiência, buscando justificar a ausência já consumada, não se mostra suficiente para elidir as consequências processuais do não comparecimento, precisamente porque não havia impossibilidade de comunicação prévia. O processo civil contemporâneo, orientado pelos princípios da efetividade, da duração razoável do processo e da primazia do julgamento de mérito, não pode compactuar com comportamentos processuais que, embora não configurem litigância de má-fé propriamente dita, revelam desatenção aos deveres de cooperação e diligência que se esperam das partes.

O entendimento consagrado na jurisprudência dos tribunais superiores e desta e. Corte é no sentido de que as justificativas de ausência em audiência devem ser apreciadas com rigor, principalmente quando se verifica que havia possibilidade de comunicação prévia ao juízo. A mera apresentação de atestado médico ou odontológico, por si só, não constitui salvo-conduto absoluto para o não comparecimento, devendo o magistrado avaliar as circunstâncias concretas e verificar se a ausência era realmente inevitável ou se decorreu de falta de organização e planejamento da parte.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MULTA DO ART. 334, § 8º, DO CPC. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, aplicou ao executado multa de 2% sobre o valor da causa, em razão de ausência injustificada à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) é cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante da ausência do executado à audiência de conciliação; e (ii) a fixação no percentual máximo de 2% sobre o valor da causa mostra-se desproporcional ou carece de fundamentação. III. Razões de decidir
3. O art. 334, § 8º, do CPC estabelece expressamente a penalidade em caso de ausência injustificada à audiência de conciliação. 4. Restou comprovado nos autos que o agravante foi devidamente intimado e permaneceu inerte, não apresentando justificativa nos autos originários ou no próprio recurso. 5. A alegada hipossuficiência do agravante e a ausência de instrução formal não afastam o dever de justificar a ausência nem impedem a imposição da penalidade
. 6. A fixação da multa no percentual máximo é legítima, não havendo demonstração de circunstância que autorize sua redução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência injustificada à audiência de conciliação autoriza a imposição da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC. 2. A fixação da penalidade em seu percentual máximo é legítima quando ausente justificativa plausível para a conduta da parte.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 334, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866 .949/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19 .08.2024; TJMT, AI 1009796-44.2025.8 .11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câm. de Dir. Privado, j. 25.07 .2025; TJMT, RAC 1002074-55.2021.8.11 .0078, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câm. de Dir. Privado, j. 12/04/2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10325082820258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 29/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025) (destaquei)

No caso vertente, a análise dos elementos probatórios não deixa margem para dúvidas de que
a ausência poderia ter sido evitada mediante simples comunicação PRÉVIA, com a consequente redesignação da audiência
. A agravante optou por comparecer à consulta odontológica previamente agendada, em detrimento do compromisso processual,
sem sequer dar ciência ao juízo dessa impossibilidade superveniente
. Tal conduta não pode ser premiada com o acolhimento posterior da justificativa, sob pena de se estimular comportamento processual incompatível com os deveres de lealdade e cooperação.

Ademais, é relevante consignar que a própria agravante, ao relatar os fatos na petição inicial, pugnou pela concessão de tutela de urgência liminar, enfatizando a necessidade de rápida intervenção jurisdicional para cessar o alegado esbulho possessório. Ora, se a situação era tão urgente quanto afirmado na inicial, a ponto de justificar a concessão de liminar “
inaudita altera pars
”, não se compreende como a autora pôde priorizar uma consulta odontológica eletiva em detrimento do comparecimento à audiência de justificação, ato processual indispensável justamente para a análise do pedido liminar.

Essa contradição entre o comportamento processual da agravante e o discurso de urgência utilizado na petição inicial reforça o acerto da decisão recorrida, evidenciando que o não comparecimento não decorreu de impossibilidade absoluta, mas de opção pessoal que não pode ser validada pelo Poder Judiciário. O indeferimento da justificativa, portanto, além de estar em perfeita consonância com os princípios processuais vigentes, revela-se como medida pedagógica necessária para reafirmar a importância do cumprimento dos deveres processuais e do respeito à atividade jurisdicional.

Passo, agora, à análise da segunda questão suscitada no presente agravo, concernente à majoração do valor da causa promovida de ofício pelo juízo de primeira instância. Este tema, devo ressaltar, apresenta contornos de especial relevância não apenas para o deslinde do caso concreto, mas também para a correta aplicação dos princípios e regras que disciplinam a matéria no sistema processual civil brasileiro.

A agravante sustenta que a fixação do valor da causa em R$ 483.376,00 (quatrocentos e oitenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais) mostra-se excessiva e incompatível com a natureza da demanda possessória, argumentando que nas ações desta natureza
não se busca proveito econômico imediato, mas tão somente a proteção da posse, o que autorizaria a atribuição de valor inestimável ou meramente simbólico à causa
. Aduz, ainda, que a majoração operada pelo juízo cria obstáculos desproporcionais ao exercício do direito de ação, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência econômica, já reconhecida mediante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Os argumentos expendidos pela agravante, conquanto deduzidos com zelo e habilidade técnica,
não encontram respaldo na legislação processual vigente nem na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores sobre a matéria
. Ao contrário, a decisão recorrida está em perfeita sintonia com o entendimento consolidado acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, conforme passo a demonstrar mediante análise detida dos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 292, estabelece os critérios gerais para a fixação do valor da causa, determinando, no inciso segundo que nas ações possessórias
o valor da causa será o correspondente ao valor do prédio ou da coisa
. A “
ratio
” legis desta disposição normativa é cristalina: o legislador processual compreendeu que, mesmo nas ações em que não se postula direta e imediatamente uma condenação pecuniária, o bem jurídico tutelado possui conteúdo econômico mensurável,
que deve ser adequadamente refletido no valor atribuído à causa
.

Cito:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;”

Esta compreensão legislativa não é fortuita nem arbitrária, mas decorre de fundamentos sistêmicos relevantes. O valor da causa, como sabido, desempenha múltiplas funções no sistema processual, servindo como base para o cálculo das custas judiciais e honorários advocatícios. Delimita ainda, a competência jurisdicional em determinadas hipóteses, bem como define o procedimento aplicável em alguns casos e, sobretudo, expressa a dimensão econômica do conflito levado à apreciação do Poder Judiciário.

Nas ações possessórias, embora a pretensão formulada não seja diretamente patrimonial, porquanto voltada à proteção ou recuperação da posse e não à condenação pecuniária,
é inegável que o bem objeto da tutela jurisdicional possui valor econômico determinável
. A posse sobre um imóvel rural de cinquenta hectares, como no caso concreto,
representa patrimônio de valor considerável, cuja proteção jurisdicional deve ser adequadamente dimensionada no valor da causa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal infraconstitucional, consolidou-se no sentido de que, nas ações possessórias, ainda que não haja proveito econômico imediato,
o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) (destaquei)

No precedente acima, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato,
o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
. O acórdão ainda consignou que seria inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincidisse com a jurisprudência do próprio STJ, nos termos da Súmula número 83 daquela Corte Superior.

Este entendimento jurisprudencial não representa mera formalidade ou rigor excessivo, mas traduz compreensão sistemática e teleológica da disciplina processual. Ao exigir que o valor da causa reflita adequadamente o benefício patrimonial pretendido, a jurisprudência busca assegurar que o processo civil opere de forma transparente, coerente e isonômica, evitando que demandas de grande monta tramitem sob valores irrisórios, o que geraria distorções na distribuição dos encargos processuais e na apuração estatística da litigiosidade.

Esta e. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem decidido reiteradamente que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial a ser protegido.

A propósito, vejamos:

“E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006686-71.2024 .8.11.0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (destaquei)

A jurisprudência não deixa margem para dúvidas quanto à necessidade de que o valor da causa nas ações possessórias corresponda efetivamente ao valor econômico do bem cuja posse se pretende proteger ou recuperar. Não se trata, como quer fazer crer a agravante, de mera faculdade do autor, mas de exigência legal e jurisprudencial que se impõe para assegurar a adequada tramitação do processo.

No caso concreto, o Juízo “
a quo
”, ao promover a majoração do valor da causa, agiu em estrito cumprimento de seu dever jurisdicional, conforme expressamente autorizado pelo artigo 292, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, que permite ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. A fundamentação expendida na decisão recorrida revela cuidadosa análise técnica e adequada aplicação dos critérios legais e jurisprudenciais.

Além disso, o valor fixado pelo Juízo de Origem está longe de representar arbitrariedade ou excesso, corresponde a critério técnico razoável para a mensuração do valor econômico da área rural objeto da lide.

A metodologia adotada pelo Juízo “
a quo
”, consistente na multiplicação da área esbulhada pelo valor médio do hectare de terra rural na região, com aptidão para exploração agrícola, é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como
critério idôneo e técnico para a fixação do valor da causa nas ações possessórias que envolvem imóveis rurais
. Trata-se de parâmetro objetivo, baseado em valores de mercado, que permite mensurar com razoável precisão o conteúdo econômico da área cuja posse se pretende recuperar.

É importante destacar que a agravante, ao formular a petição inicial, atribuiu à causa o valor de apenas um mil reais, montante manifestamente incompatível com a dimensão econômica do conflito. A pretensão de recuperar a posse de cinquenta hectares de terra rural produtiva, somada ao pedido condenatório de quarenta salários-mínimos a título de indenização, evidentemente possui conteúdo patrimonial muito superior ao valor simbólico inicialmente atribuído.

A alegação da agravante de que seria beneficiária da justiça gratuita não altera em nada esta conclusão. A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, como sabido, tem por finalidade assegurar o acesso à justiça às pessoas em situação de hipossuficiência econômica, isentando-as do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Entretanto, a gratuidade não autoriza a fixação de valor da causa em patamar incompatível com o conteúdo econômico da demanda.

Com efeito, o valor da causa deve refletir fielmente a dimensão patrimonial do conflito, independentemente da condição econômica das partes. Esta exigência decorre dos princípios da transparência e da moralidade administrativa que informam a atividade jurisdicional, além de ser essencial para fins de controle estatístico da litigiosidade e para a adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, que serão arbitrados em favor da parte vencedora ao final do processo, observadas as diretrizes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar que a majoração do valor da causa não implica, para a agravante, qualquer ônus financeiro adicional, precisamente em razão da gratuidade judiciária que lhe foi deferida. As custas e despesas processuais, que são calculadas com base no valor da causa, permanecem dispensadas em virtude do benefício concedido. O que se assegura, com a adequação do valor da causa, é a correta tramitação do processo, a transparência na quantificação da litigiosidade e a futura fixação equitativa dos honorários advocatícios.

Ademais, não se pode perder de vista que a própria agravante, ao formular o pedido condenatório acessório de quarenta salários-mínimos, reconheceu implicitamente a existência de conteúdo econômico na demanda. Se há pretensão indenizatória em valor considerável, somada à pretensão de recuperação da posse de área rural produtiva de cinquenta hectares, é evidente que o valor da causa não pode ser fixado em patamar irrisório, sob pena de se criar situação de flagrante incoerência lógica e jurídica.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025